Tribunal: TJBA
Processo: 8044532-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044532-34.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: PAULO SERGIO DE ANDRADE PINTO Advogado(s): DANIEL BARROS GOMES AGRAVADO: BANCO BPN BRASIL S.A Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL DA ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que indeferiu tutela provisória de urgência em ação revisional ajuizada contra o Banco Crefisa S. A., na qual o agravante pleiteia a redução do valor da parcela de empréstimo consignado com fundamento em laudo técnico que aponta abusividade nas cláusulas contratuais e comprometimento excessivo da renda previdenciária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência em ação revisional de contrato de empréstimo consignado; (ii) estabelecer se a prova documental constante dos autos é suficiente, nesta fase, para justificar a limitação imediata dos descontos mensais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da tutela provisória de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC. 4. A ausência do instrumento contratual impede a verificação objetiva das cláusulas pactuadas e da existência de autorização expressa para capitalização de juros, comprometendo a análise aprofundada de abusividade no momento inicial. 5. O laudo pericial apresentado pelo agravante aponta taxa de juros remuneratórios apenas ligeiramente superior à taxa média divulgada pelo BACEN, o que, conforme entendimento do STJ (REsp 1.061.530/RS), não caracteriza, por si só, abusividade ou onerosidade excessiva. 6. O exame das alegações de abusividade contratual e comprometimento da renda exige dilação probatória e manifestação da instituição financeira, sendo incabível a concessão da medida liminar antes dessa instrução. 7. A reversibilidade da medida não elide a necessidade dos pressupostos legais para sua concessão, especialmente a demonstração inequívoca do direito alegado. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196; 230; CDC, arts. 4º, I e III; 6º, III e VIII; 51, §1º; CPC, arts. 231 e 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 22.10.2008; STJ, AgInt no AREsp nº 2609230/RS, Rel. Min. Humberto Martins, j. 09.09.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 1493171/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17.11.2020; TJ-MG, AI nº 1013145-69.2023.8.13.0000, Rel. Des. José Flávio de Almeida, j. 30.11.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de agravo de instrumento nº 8044532-34.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante PAULO SERGIO DE ANDRADE PINTO e como agravado BANCO CREFISA S. A. Acordam os(as) Senhores(as) Magistrados(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-239